Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, após tentativa frustrada de citação do executado e intimação do exequente para indicar novo endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual foi correta ou se deveria ter sido observada a disciplina do abandono da causa, com intimação pessoal do credor, ou a aplicação do art. 924 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial para a formação da relação processual, mas sua ausência não se caracteriza com apenas uma tentativa frustrada e uma intimação do exequente.
4. O Código de Processo Civil prevê mecanismos para superar a dificuldade de citação e disciplina específica para abandono da causa e para prescrição intercorrente, que devem ser observados antes da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A extinção da execução por ausência de pressuposto processual exige caracterização inequívoca da impossibilidade de prosseguimento. Não basta uma tentativa frustrada de citação.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 2016.09.1.006104-8, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 6.12.2017.